Tribunal: TCU
Processo: 041.297/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse firmado com o Ministério das Cidades (extinto) e o Município de Itatira/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, em desfavor do município de Itatira/CE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante o Contrato de Repasse 0210789-63/06; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. fixar, com fundamento no art. 202, § 3o, do Regimento Interno do TCU, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o município de Itatira/CE efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias abaixo, atualizadas monetariamente a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 09/12/2015 3.292,73 11/12/2015 43.041,19 16/12/2015 29.883,35 18/12/2015 17.327,94 21/12/2015 7.069,38 11/01/2018 10.006,58 15/01/2018 11.411,26 9.2. notificar o município de Itatira/CE (CNPJ 07.963.739/0001-48) sobre este acórdão, informando que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas do município sejam julgadas regulares com ressalva e que lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios.